Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. PUBLICAÇÃO DE EMOJI (FIGURA DE BANANA DESCASCADA) EM GRANDE GRUPO DE “WHATSAPP” DE ADVOGADOS. ASSUNTO DO GRUPO. DISCORDÂNCIA DA ATUAÇÃO DO PRESIDENTE DA ENTIDADE DE CLASSE. NÃO CONSTATAÇÃO, DE PLANO, DE NEXO CAUSAL ENTRE A IMAGEM PUBLICADA E SUPOSTA INJÚRIA RACIAL CONTRA PESSOA ESPECÍFICA DO GRUPO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL EVIDENCIADA. TRANCAMENTO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.
1. O trancamento de ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, e desde que não haja confrontação de prova.
2. A visualização dos diálogos travados no grande grupo de “WhatsApp”, formado por mais de 250 pessoas, a maioria advogados, não evidencia nexo de causalidade entre a figura publicada pela paciente (“emojis” de bananas descascadas) e a suposta ofensa racial à vítima (mulher negra), pois não ficou claro ter sido essa a intenção da paciente, que enviou a imagem num contexto de descontentamento com a postura do presidente da OAB/DF, à época, discordando de opinião política e expressando crítica de “pessoa mole”, e não com o intuito de ofender racialmente determinada pessoa.
3. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da paciente e o suposto crime contra a honra a ela imputado, sem necessidade de incursionar na seara fático-probatória, verifica-se manifesta a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, razão pela qual o trancamento da ação penal é medida que se impõe.
4. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal n. 0707940-11.2021.8.07.0020.